Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do Mandado de Segurança impetrado, formulado na petição de ID n° 58650399, juntada aos presentes autos. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 03 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator